Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO PRONTUÁRIO DA RECORRENTE: INSERÇÃO DAS SOLICITAÇÕES NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO DE RISCO ÍMPAR E OMISSÃO ESTATAL A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS ESTRITAMENTE TÉCNICOS EXPOSTOS PELOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DA SES/DF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido à realização dos exames e consultas ambulatoriais (ultrassonografia do ombro direito, ultrassonografia do tornozelo direito, ultrassonografia transvaginal, ecografia de abdome total, ressonância magnética de bacia ou pélvis adulto com contraste e com sedação, endoscopia digestiva alta, ecografia transvaginal com doppler, consulta em dermatologia — geral, consulta em cirurgia ginecológica e consulta em cirurgia plástica), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

II. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Sustenta a apelante que: (i) a solicitação de consulta em cirurgia plástica foi inserida no Sistema de Regulagem do Distrito Federal ( SISREG) em 6.2.2020, que na atualmente já ultrapassou os 100 dias preconizados pelo Enunciado n. 93; (ii) a solicitação de exame de ressonância magnética bacia ou pélvis adulto com contraste e com sedação, foi inserida no SISREG em 21/03/2018, há mais de dois anos, com a classificação de risco amarelo, a qual indica urgência, e, até o presente momento a recorrente não teve acesso a esse exame, que é essencial para o correto tratamento da doença endometriose; (iii) o procedimento de ecografia de abdome total e consulta em dermatologia, inseridos no SISREG, em 24/04/2020, sob classificação amarelo – urgência, também com tempo de espera excessivo, não foi fornecido pelo Distrito Federal e negado pelo poder judiciário, com a argumentação de que há pendências.

III. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.).

IV. Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal à prestação dos atendimentos pleiteados em grau recursal, a respaldar o interesse recursal ao imediato fornecimento das consultas e exames.

V. Nesse particular, é de se destacar que: (i) a paciente foi atendida (consulta na rede pública - UBS 12 de Ceilândia), com vários encaminhamentos de consultas e exames (Id 20613802); (ii) em relação a consulta na especialidade de cirurgia plástica, a solicitação foi inserida no SISREG, em 06.02.2020, com laudo médico de “fibromialgia e ptose mamaria bilateral, com exacerbação das dores musculares em virtude da coluna mamária excessiva”, e resposta da equipe de regulagem, em 22.4.2020; de “aguardando vaga para marcação” na especialidade ( risco azul: não urgente) ( Id 20613802- p.4); (iii) em relação a solicitação do exame de ressonância magnética de bacia ou pélvis com contraste e com sedação devido a quadro clinico de dismenorreia progressiva, ainda que tenha sido inserida no SISREG, em 2018, o sistema de regulação justifica, em 21.2.2020, a ausência de vaga para exame com sedação e solicita ao médico assistente a informação da necessidade de sedação, e caso possa ser realizado sem a sedação, solicita o cancelamento do pedido e inserção de nova solicitação adequada às condições do paciente ( Id 20613802); (iv) em relação ao exame de ecografia de abdômen total adulto devida a dor abdominal e pélvica, a solicitação foi inserida no SISREG, em 24.04.2020, com resposta de setor de regulação ao requisitante, em 30.4.2020, a solicitar informações clínicas que justifiquem o procedimento e auxilie em sua classificação de risco. Além de informar que a solicitação corresponde a procedimento ambulatorial e, em casos de urgência, deve ser encaminhado ao fluxo correspondente ( Id 20613802), ausente informações requisitadas pelo setor; e (v) em relação a consulta com especialista em dermatologia, a solicitação foi inserida no SISREG, em 06.02.2020, com solicitação de informações da equipe reguladora em 7.4.2020, apresentação da demanda requisitada pelo médico solicitante, em 27.4.2020, e requisição da equipe de regulação de investigação ( “qualquer forma hanseníase com exame, história e baciloscopia. se descartada, investigar tb com ppd. fazer toda investigação sorologias, causas reumatológicas. Caso negativo, explicitar isso em novo encaminhamento para realização de biopsia”), sem resposta do médico solicitante.

VI. Nessa moldura, conforme pontuado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, “O argumento de que o Enunciado no 93 do CNJ prevê que o caso concreto espelha demora excessiva não prospera, isso porque os procedimentos/consultas eletivos, foram inicialmente suspensos durante o período de pandemia e, posteriormente liberados pela ANS, devendo, contudo, considerar a avaliação epidemiológica local e regional, bem como recomendando que a retomada se desse apenas quando constatada a redução sustentada de novos casos da COVID-19 durante, pelo menos, 14 dias consecutivos. Não é o caso do Distrito Federal, em que seis regiões apresentam crescimento no número de contágios”.

VII. Portanto, não há atestado de urgência, uma vez que para tais procedimentos em nenhum momento restou atestado pelos médicos consultados os riscos. Assim, o juízo a quo procedeu corretamente ao julgar improcedente a demanda, pois inexiste a omissão estatal quanto aos exames e consultas já inseridas na lista de espera da Secretaria de Saúde.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).